Tribunal: TJES
Processo: 5000046-14.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-14.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OBEDES DE JESUS SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. ESCORREGÃO DENTRO DA AGÊNCIA. PÉ QUEBRADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL PELA PARTE AUTORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação proposta por
OBEDES DE JESUS SOUZA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, pela qual postula, em síntese, que esteve no escritório da requerida, no dia 25 de fevereiro de 2021, para solicitar suas faturas de energia em atraso. Esclarece que ao se dirigir para pegar sua senha, escorregou e caiu no chão, dentro do estabelecimento, quebrando seu pé. Alega que o ambiente possivelmente estava sendo limpo e o piso molhado, sem qualquer aviso ou orientação para que os usuários tomassem precaução. Assim, ingressou com a presente demanda visando ser indenizada moralmente.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a Recorrente interpôs o recurso inominado, sustentando a ausência de danos morais indenizáveis e a falta de prova por parte do recorrido. Subsidiariamente, requereu a minoração do valor da indenização.

No mérito, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
, a farta prova documental colacionada aos autos não deixa dúvidas acerca da extensão dos danos, uma vez que restou demonstrada a gravidade das lesões e traumas suportados pelo Recorrido.

Após detida análise de ambas argumentações e respectivos documentos anexos ao caderno processual, conclui-se que razão assiste a parte recorrida. De saída, registro que a presente relação jurídica é consumerista, estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a recorrente empresa de telefonia e internet (fornecedora de serviço) e o recorrido consumidor.

Em matéria de Direito do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva (artigos 12 e 14 do CDC), ou seja, deve responder por prejuízos causados a terceiros independentemente da existência de culpa.

É
inegável, que a Recorrente deixou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem observado em sentença, restou evidenciado a responsabilidade da recorrente:

"...

Nesse contexto, após atentamente analisar o caderno processual, entendo que as provas acostadas aos autos não deixam dúvida de que a autora sofreu uma queda no interior do estabelecimento comercial, o que está comprovado pelos documentos médicos que instruem a inicial.

A prova documental trazida com a inicial é corroborada pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela autora que, apesar de não terem presenciado a queda, uma vez que, em razão da pandemia, o atendimento na agência do requerido estava sendo realizado de forma isolada e individual, afirmaram que aguardavam fora do local quando foram alertados pela requerente de que esta havia escorregado dentro do estabelecimento e que era necessário cuidado."

Com efeito, ante o depoimento das testemunhas, do laudo médico e demais provas produzidas pelo recorrido, conclui-se pela prova mínima do seu direito alegado. Por via reflexa, resta configurado o dano moral sofrido por ele, ante o abalo na sua integridade psicológica e física por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à recorrente maior cuidado.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)